Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719035-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: HEGLER JOSE HORTA BARBOSA, LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0006391-74.2015.8.07.0001 (instaurado por HEGLER JOSE HORTA BARBOSA e LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA, ora agravados, em face da agravante), decisão no seguinte teor: “A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão. Compulsando o parecer, verifico que está de acordo com o acórdão de ID 76094825, devidamente corrigido pelo INPC. Isto posto, homologo os valores apontados pela Contadoria para que produzam os respectivos efeitos jurídicos. Aos executados para que cumpram com a obrigação, ou apresentem medida capaz de satisfazer a demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” (ID 90168410 dos autos originários – grifei). Nas razões (ID 26500802), sustenta que “a Contadoria do TJDFT, apesar de expressamente intimada para se pronunciar sobre as alegações ‘das partes’ (ID 87017195), teceu comentários e se manifestou unicamente ‘quanto às alegações do exequente’ (ID 88600400), simplesmente desconsiderando as impugnações aos cálculos apresentadas pelas Executadas”. Alega que a decisão agravada, “de forma insólita, com a devida vênia, simplesmente homologou os cálculos apresentados pela Contadoria (a) sem que houvesse manifestação da Contadoria a respeito das impugnações apresentadas por esta Agravante aos cálculos conforme ordem anterior emanada pelo mesmo Juízo a quo no ID 87017195; e, o que é pior, (b) sem que houvesse efetivo pronunciamento judicial sobre os próprios argumentos de impugnação aos cálculos apresentados pela Agravante no ID 84322725”, o que significaria omissão inconstitucional no julgado por “violação aos preceitos do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e própria fundamentação obrigatória das decisões judiciais.” Afirma que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: probabilidade do direito na “prova relevante e suficiente de que (a) o MM. Juízo a quo determinou que a Contadoria se manifestasse sobre as impugnações de todas as partes; (b) que a Contadoria, no entanto, se manifestou única e expressamente apenas em relação à impugnação do Exequente; (c) que a Agravante alertou sobre a existência desse vício e descumprimento do próprio comando judicial, devendo havendo restituição dos autos à Contadoria; (d) o MM. Juízo a quo, de forma abrupta e surpreendente, homologou os cálculos impugnados da Contadoria sem qualquer análise ou manifestação sobre os argumentos de impugnação ao cumprimento de sentença e impugnação aos cálculos apresentados pela TAO S/A, não obstante a oposição de cabíveis embargos de declaração; (e) houve determinação de prosseguimento do feito sem resolução de todas as questões controvertidas ainda pendentes, causando evidente tumulto ou, quando menos, embaraço à dinâmica do processo, causando dúvida razoável às partes”; e perigo da demora “no fato de que o Juízo a quo estranhamente determinou o prosseguimento do feito, intimando as Executadas para promover o pagamento do valor indicado pela Contadoria do TJDFT como devido, sem que antes houvesse análise e o julgamento dos argumentos de impugnação (ao cumprimento de sentença e ao cálculos) apresentados pela TAO S/A.”. E, ao final, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o prosseguimento do feito originário ou, quando menos, o prazo de 15 dias concedido à Agravante para pagamento do quantum devido até o julgamento definitivo do recurso; b) A intimação dos Agravados para se manifestarem sobre o recurso; c) O provimento do Agravo para (c.1) anular/cassar as rr. Decisões agravadas (ID 90168410 e ID 92265665 e, como consequência, determinar (c.2) a retomada dos autos de origem a partir de nova remessa dos autos à Contadoria do TJDFT para análise e manifestação específica sobre a impugnação aos cálculos apresentados pela TAO S/A; (c.3) o julgamento exauriente dos argumentos de impugnação ao cumprimento de sentença e aos cálculos da Contadoria apresentados pela TAO S/A; [ ]”(ID 26500802, p. 17) Preparo regular (ID 26500803 e 26500804). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual, em sede de cumprimento de sentença, homologados cálculos apresentados pela contadoria judicial. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se releva tão evidente como pretende o agravante fazer crer. Cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo. Por oportuno: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724315-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEA DE OLIVEIRA TRISTAO SIMONELLI, SIMONE TRISTAO SIMONELLI, BRUNELLA TRISTAO SIMONELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO NÃO DEMONSTRADO. HOMOLOGAÇÃO ACERTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. 2. Como se pode perceber a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus processual de apresentação do demonstrativo, discriminado e atualizado, do cálculo que considera ser o correto. Dessa forma, não demonstra justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, órgão que detém presunção de legitimidade. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1231402, 07243152120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA DO JUÍZO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputam-se hígidos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, quando estes foram elaborados de acordo com as balizas estabelecidas no título judicial exequendo, não devendo prevalecer, portanto, a alegação de que os cálculos apresentariam equívocos. 2. Em situações semelhantes, a jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos e desfrutam de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, constitui ônus da parte que impugna o cálculo judicial apontar os eventuais equívocos do trabalho, não bastando a alegação genérica de que os cálculos estariam equivocados (Acórdão n.821380, 20140020181802AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 30/09/2014. Pág.: 161). 3. Recurso conhecido e Improvido (Acórdão 869625, 20150020080462AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 253) Isto fixado, confira-se o que definido pelo acórdão (transitado em julgado em 6.2.2017 - ID 26385235 dos autos originários, p. 6): “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso dos autores para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 59.000,00, a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente conforme o INPC, mês a mês, e juros mensais de 1% ao mês, desde a citação. Dou parcial provimento ao recurso dos réus para promover a redistribuição dos ônus da sucumbência, a teor do que dispõe o art. 21 do Código de Processo Civil de 1973, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na intensidade de 75% para os autores e 25% para os réus solidários.” (ID 76094823 dos autos originários - grifei). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente/agravado apontou como devido o valor total de R$ R$ 146.224,06, atualizado até 18/11/2020 (ID 77536613, autos originários). Em impugnação ao cumprimento de sentença, executada/agravante alegou o excesso de execução na quantia de R$ 7.101,92 (ID 81586636, autos originários). Diante da controvérsia, encaminhados os autos à Contadoria Judicial (ID 82828733, autos originários), apresentada memória de cálculo no valor total de R$ 149.059,84 (ID 83948128, autos originários), atualizado até 19.2.2021, destacando-se correção monetária do valor principal (R$ 59.000,00), com aplicação do índice INPC e juros mensais de 1% (um por cento) desde a citação (ocorrida em 08/06/2015 – ID 76093641, p. 2, autos originários). Após impugnação dos cálculos pela executada/agravante (ID 84322725, autos originários), autos novamente encaminhados à Contadoria para ratificação ou correção dos cálculos (ID 87017195, autos originários). Ao ID 88600400 dos autos originários, assim atestou o órgão técnico: “I – INTRODUÇÃO 1. A decisão de id 87017195 - Pág. 1 encaminha os autos à Contadoria para manifestar quanto às alegações do exequente. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Esta Contadoria ratifica os cálculos, uma vez que a decisão do acórdão id 76094825 pág.8 determina o pagamento do valor de R$ 59.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC, mês a mês. III – OCORRÊNCIAS 3. Cumpre esclarecer ainda, que o valor de R$ 59.000,00 já está imbutido de correção monetária até a data 30/05/2013, e uma nova atualização sobre esse valor total incorreria em duplicidade de correção sobre o mesmo valor. 4. Ressalta-se ainda que o somatório das parcelas constantes no cálculo desse Contadoria soma o valor da condenação, ou seja, R$ 59.000,00. Portanto os cálculos apresentados atende as decisões dos autos. 5 IV – CONCLUSÃO 6. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 7. À apreciação.” (ID 88600400, autos originários – grifei) Como se vê, não obstante a alegação da executada/agravante de ter a Contadoria Judicial apreciado somente “as alegações do exequente”, os cálculos se encontram em consonância com o que definido no acórdão. Portanto, inviável desconstituir o que bem exposto na decisão agravada: “Compulsando o parecer , verifico que está de acordo com o acórdão de ID 76094825, devidamente corrigido pelo INPC. Isto posto, homologo os valores apontados pela Contadoria para que produzam os respectivos efeitos jurídicos” (ID 90168410 dos autos originários) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora